Tribunal: TJBA
Processo: 0500440-13.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500440-13.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOLORES DE ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAYMUNDA OLIVEIRA DA SILVA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC/2015
.
ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240, STJ. ART. 485, §1º, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de reintegração/manutenção de posse, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, em razão de alegado abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve intimação pessoal válida da parte autora para suprir a omissão, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC;
(ii) saber se houve requerimento da parte adversa para configuração do abandono da causa, nos termos da Súmula 240, do STJ.

III. Razões de decidir
3. O mandado de intimação pessoal foi expedido para endereço desatualizado, embora já houvesse nos autos informação sobre novo endereço.
4. Não houve nova tentativa de intimação no endereço atualizado, tampouco adoção de outros meios para ciência da parte, como a intimação por edital.
5. A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa exige intimação pessoal válida e requerimento da parte adversa, conforme entendimento do STJ e a Súmula 240.
6. Ausentes tais requisitos, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa quando não realizada intimação pessoal válida da parte autora. 2. A extinção do feito por abandono depende de requerimento da parte ré, conforme prevê a Súmula 240, do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II e III, §§ 1º e 6º.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019.

TJBA, Apelação Cível nº 0563355-21.2014.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 21.02.2024.

TJGO, Apelação Cível nº 5580101-65.2022.8.09.0168, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500440-13.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MARIA DOLORES DE ARAUJO BARBOSA
e como apelados
CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator